Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REFLEXO NA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, 99, caput e §§ 2o e 3o, e 100 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a parte que impugna a sua concessão não traz aos autos elementos de convicção hábeis a desacreditar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiada.
II. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho em função da capacidade contributiva dos genitores.
III. O regime de convivência tem algum impacto no dimensionamento da pensão alimentícia, tendo em vista que certas despesas estão naturalmente associadas ao tempo durante o qual os pais têm os filhos em sua companhia, tais como moradia, alimentação, educação, lazer, higiene e transporte.
IV. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.
V. Apelação conhecida e desprovida.